Tribunal: TJBA
Processo: 8054223-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054223-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BRUNA AYGADOUX

Advogado(s)
:
MARCIO REIS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE.
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. UNIÃO ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Considerando-se que o feito principal se encontra totalmente instruído, reputa-se prejudicada a apreciação do agravo interno interposto
pelo Município de Salvador
, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

2. Cinge-se a controvérsia recursal na análise do acertamento da decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu o pedido de tutela provisória formulado na exordial, consistente no restabelecimento de pensão por morte.

3.
In casu
,
conquanto o processo administrativo que culminou no ato de extinção da pensão goze de presunção
juris tantum

de veracidade e de legalidade, as provas produzidas no referido processo, não demonstraram, com segurança, que a autora tenha vivido em união estável, após a instituição da pensão, revogada pelo réu.

4.
Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça, vem posicionando-se no sentido de que a ausência de comprovação de melhora financeira do conjugue supérstite, com o novo casamento ou união estável, obsta o cancelamento da pensão por morte.

5. Na hipótese, não há qualquer elemento nos autos que indique a melhoria da condição financeira da viúva por conta d
a suposta união estável.

6. De relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o mesmo mostra-se evidente em razão do caráter alimentar do benefício de pensão por morte, vez que a princípio
a autora/agravada
não tem condições de prover sua própria manutenção.

7.
Por outro lado, não se vislumbra, na espécie, a impossibilidade de reversão da tutela antecipada, tendo em vista a possibilidade de restituição dos valores pagos pela Administração, caso a agravada não logre êxito na demanda de origem.

8.
Assim, nesta análise prefacial, entendo que a agravada preencheu os requisitos elencados no art.
300
do
CPC
, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito alegado (
fumus boni juris
), posto que não há indícios suficientes que demonstrem que a agravada constituiu união estável durante o recebimento da pensão a justificar a extinção do mesmo, e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (
periculum in mora
), tendo em vista o caráter alimentar do beneficio.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo interno respectivamente n.º
8054223-43.2023.8.05.0000

e n.º
8054223-43.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
, na qual figuram como Agravante,
Município de Salvador
e
Agravada
Bruna Aygadoux

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicada a apreciação do recurso interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18